Tribunal: TJES
Processo: 5020262-63.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020262-63.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: SEBASTIAO FONTOURA DOS REIS e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5020262-63.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDA: BANCO AGIBANK S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 15958155, sendo esse cabível, tempestivo e o Recorrente postula pela gratuidade de justiça. Não havendo elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual a parte Requerente postulou pela declaração de nulidade de empréstimo não contratado. O Juízo de origem
julgou a ação PROCEDENTE em parte
, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para: I - CANCELAR DEFINITIVAMENTE o contrato de empréstimo consignado nº 1507069252 referente ao benefício nº 193.882.740-3 e declarar inexistente os débitos a eles correlatos; II – CONDENAR a requerida
a restituir, de forma simples
, ao autor o valor indevidamente descontado em seu benefício, perfazendo a quantia total de R$ 3.956,40 (três mil novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), com atualização monetária contada do vencimento das parcelas e juros contados a partir da citação da parte requerida;
III - CONDENAR, ainda o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ
”
(grifei)
.

A parte Requerente, ora Recorrente, move recurso no id 15958158 pretendendo a reforma da sentença.
Pretende a majoração da indenização por danos morais
fixada pelo Juízo de origem e, também, seja determinada a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício.

Contrarrazões no id 15958164.

Eis a síntese da relação processual, passo à análise do mérito.

A relação em apreço, sem sombra de dúvidas, é uma relação de consumo. Conforme a súmula n. 279 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Ainda que o requerente alegue a inexistência da relação jurídica, caracteriza-se como consumidor por equiparação, na forma do art. 17 do CDC. Nesse passo, aplica-se ao caso a responsabilização objetiva do fornecedor e a facilitação da defesa do consumidor em juízo, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

A nulidade do contrato discutido nestes autos é questão superada. A celeuma recursal restringe-se a dois pontos: (i) possibilidade ou não de restituição em dobro; e (ii) adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

Quanto à forma de repetição do indébito
. A questão acerca da repetição em dobro do indébito foi enfrentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.413.542/RS, a qual firmou, como tese final, a seguinte interpretação a respeito da temática sob análise:

"A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO" (Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/9/2021, DJe de 15/12/2021.)

Portanto, a interpretação dada ao art. 42 do Código de Defesa do Consumidor é de que não é necessária a existência dolosa de comprovada má-fé, mas apenas de culpa. Nada obstante, "
Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. (...)
" (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.954.306/CE, rel. Min. Raul Araújo).

Deste modo, a parte autora tem direito à restituição simples dos valores indevidamente descontados antes de 15/12/2021, data do julgamento do tema repetitivo, e à restituição em dobro dos valores descontados após essa data, acaso tenha ocorrido esta hipótese.

Quanto ao valor da indenização por danos morais.
Não existe um critério jurídico objetivo para a fixação de indenização por danos morais, pelo que o Juízo deve se orientar por critérios subjetivos construídos jurisprudencialmente e doutrinariamente, analisando estes à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto à jurisprudência para casos semelhantes, é salutar que os magistrados observem especialmente a jurisprudência local. Ou seja, no presente caso, a jurisprudência que deve ser especialmente observada é a do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Nesse panorama, percebo que o valor fixado pelo Juízo sentenciante (R$ 3.000,00) está em conformidade a situações semelhantes ocorridas nesta jurisdição. Portanto,
considerando que o valor da indenização por danos morais é fixado pelo bom senso do Juiz natural com base em critérios deveras subjetivos, considero que a mera insatisfação da parte não é suficiente para apontar desacerto (
error in judicando
) na conclusão alcançada pelo Juiz natural
, sendo que este é quem tem contato direto com a causa e todas as suas circunstâncias.

Ante tais considerações,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto,
reformando o tópico II do dispositivo de sentença, para determinar a repetição simples do indébito em relação às parcelas descontadas antes de 15/12/2021 (se for o caso) e em dobro no que pertine aos descontos promovidos após tal marco
.

Mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Acompanho o voto do douto relator, apenas com a ressalva de que, a meu ver, a repetição do indébito deverá ocorrer de forma simples até março de 2021 e, posteriormente, de forma dobrada, considerando a modulação de efeitos firmada no EDiv-AREsp 676.608/RS.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito